Tribunal: TJDFT
Processo: 0702123-21.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702123-21.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA VIANA BORGES AGRAVADO: 7IMOB INTELIGENCIA IMOBILIARIA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga, nos autos da execução de título extrajudicial no: 0711158-52.2022.8.07.0007, que rejeitou impugnação à penhora e estabeleceu que os embargos à execução dependem de garantia integral do Juízo. Sustenta que há violação ao direito do contraditório e da ampla defesa e que o Juízo de origem não observou o procedimento estabelecido pela Lei 9.099/95. Sustenta que a penhora é pressuposto para oferecimento dos embargos e que não há necessidade de garantia do valor integral do débito. Afirma ainda que há risco de liberação de valores penhorados sem que possa de opor à execução. Pede a concessão de efeito suspensivo. É o relato do necessário. DECIDO Por se tratar de decisão interlocutória proferida em de execução, não impugnável por outro recurso e capaz, em tese, de causar dano irreparável ou de difícil reparação à recorrente, conheço do agravo de instrumento interposto com respaldo no art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Preparo recolhido. Conforme art. 995, parágrafo único, do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” No caso ora em análise, verifica-se que houve a realização de penhora nos autos de origem, cuja constrição ocorreu sobre aluguéis que a ora agravante recebe em razão da locação de imóvel de sua propriedade. O art. 53, § 1o, da Lei no 9.099/95, trata a penhora como pressuposto para oferecimento de embargos. Nesse mesmo sentido é o enunciado 117 do FONAJE: É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial. Conforme se depreende da leitura dos comandos citados, não constitui exigência legal expressa que a penhora recaia sobre bem que contemple o valor total da dívida em execução. Interpretar a exigência de garantia do Juízo desta forma, em qualquer hipótese, teria potencial para causar sério prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa. No caso destes autos a agravante sofreu penhora de aluguéis, mas não consegue se opor ao mérito da execução, nos quais questiona inclusive pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que o Juízo de origem exige a garantia integral do débito. Permitir essa conclusão levaria à autora a pagar integralmente a dívida, através das penhoras mensais, para que só então pudesse questionar a própria existência do débito. Além disso, há valores depositados nos autos e outros a serem feitos pelos locatários, os quais podem ser liberados em favor da credora sem que o direito ao contraditório e a ampla defesa sejam observados. Nesse contexto, presentes os requisitos legais, CONCEDO efeito suspensivo ao presente agravo para sustar o cumprimento da decisão agravada, no que tange à liberação de valores em favor do credor, até o julgamento definitivo do presente agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília/DF, 25 de outubro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora